Tribunal: TJES
Processo: 5000219-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000219-61.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela da sentença lançada no ID nº 1645695, integrada pelo ID nº 1645704
, por meio da qual o juízo da 2ª V
ara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES julgou extinta a execução fiscal promovida em desfavor de
DACAZA IMOVEIS EIRELI ME
em relação CDA nº 6197/2016, nos termos do artigo 485,
inciso VIII
, do Código de Processo Civil/15 e, em sequência, no julgamento dos aclaratórios, condenou o apelante em honorários advocatícios arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões no ID nº 1645708, o apelante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em suma, que:
a)
promoveu o cancelamento da inscrição de dívida ativa e postulou pela desistência do feito executivo, na forma do art. 26 da LEF, que indica que na hipótese de cancelamento da dívida ativa, seja a que título for, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes; e
b)
caso não seja excluída a condenação em honorários advocatícios, deve ser reforma a decisão
a quo
em cotejo, para diminuir a verba honorária por aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões constante no ID nº 1645710 pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela da sentença lançada no ID nº 1645695, integrada pelo ID nº 1645704
, por meio da qual o juízo da 2ª V
ara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES julgou extinta a execução fiscal promovida em desfavor de
DACAZA IMOVEIS EIRELI ME
em relação CDA nº 6197/2016, nos termos do artigo 485,
inciso VIII
, do Código de Processo Civil/15 e, em sequência, no julgamento dos aclaratórios, condenou o apelante em honorários advocatícios arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões no ID nº 1645708, o apelante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em suma, que:
(1)
promoveu o cancelamento da inscrição de dívida ativa e postulou pela desistência do feito executivo, na forma do art. 26 da LEF, que indica que na hipótese de cancelamento da dívida ativa, seja a que título for, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes, e;
(2)
caso não seja excluída a condenação em honorários advocatícios, deve ser reforma a decisão
a quo
em cotejo, para diminuir a verba honorária por aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que o argumento não prospera.

No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo, ora apelante, ajuizou Execução Fiscal em face de
DACASA IMÓVEIS EIRELI ME
, fundada nas certidões de Divida Ativa Nº
5856/2016, 6260/2014 e 6197/2016.

Posteriormente, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por meio da ação anulatória nº 0033076-51.2017.8.08.0024, a sentença da execução fiscal homologou a desistência requerida, considerando a informação de cancelamento da CDA pelo Estado apelante.

Na sequência, condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Tenho que não assiste razão ao ora apelante quanto à inexistência de ônus às partes, inclusive honorários advocatícios, quando a execução fiscal for extinta em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA, com base nas disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo de lei, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida. Confira-se:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134984/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
[...] (REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art.

1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.

730).

3.
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel.

Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Logo, diante do princípio da causalidade, é cabível a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelante, em honorários advocatícios.

Irrelevante, portanto, o fato de ter postulado a desistência do
feito executivo, eis que já perfectibilizada a relação processual, por meio da citação válida com a resposta competente.

No mesmo sentido: TJES, AC 024050040583, Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 19/08/2020;
TJES, AC 100190038438, Rel. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/12/2019, Publicação: 17/01/2020; TJES, AC 100180020347, Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2018, Publicação: 31/08/2018.

Quanto a pretensão de redução dos honorários de sucumbência, verifico que o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se reputa adequado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente nos arestos desta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5. Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 01 de dezembro de 2020 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da LEF, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

2.

Irrelevante, portanto, o fato de ter postulado a desistência do
feito executivo após ter efetuado o cancelamento da CDA, eis que já perfectibilizada a relação processual, por meio da citação válida.

3.
A
pretensão de redução dos honorários de sucumbência não prospera, ante o valor razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Câmara no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.